Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE AUTO DEMOLITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. ANTERIOR CONCESSÃO DE USO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se adequado o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar na hipótese de cerceamento de defesa, pois, por força do art. 370 e seguintes do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal não é obrigado a determinar a produção de quaisquer que sejam, podendo vetar aquelas consideradas inúteis ou protelatórias.
2. Tratando-se de matéria incontroversa e eminentemente de direito (ocupação irregular de área pública), a qual pode ser perfeitamente aferida pela documentação corroborada por ambos os litigantes aos autos, desnecessária a dilação probatória, sem que isso acarrete cerceamento de defesa.
3. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo construções irregulares.
4. As construções erigidas sem autorização da Administração Regional violam o disposto no artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal – Lei no 2.105/98, segundo o qual qualquer obra de que trata a lei, seja em área urbana ou rural, pública ou privada, só poderá ser iniciada com prévia obtenção do licenciamento.
5. Conforme jurisprudência desta Corte "se a área é pública, quem ocupa irregularmente é considerado mero detentor e não possuidor. Tal circunstância já é bastante para afastar a boa-fé, assim como o direito de retenção por acessões e benfeitorias" (Acórdão n.1068892, 20160110826864APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1096/1099).
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, improvida.